Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CARACTERIZADO. ACÓRDÃO INTEGRADO. EFEITO INFRINGENTE. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA SERVIÇO ATIVO. DECÊNIO. CÔMPUTO DOS PERÍODOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Integra-se o acórdão para corrigir erro material contido no acórdão, cujo mérito foi decido com fundamento em premissa equivocada.
3. De acordo com o art. 67 da Lei no 7.289/1984, a licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, pelo período de 06 (seis) meses, a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado pelo policial militar, podendo ser convertida em pecúnia, caso não usufruída, por força do art. 19 Lei no 10.486/2002.
4. O art. 9o da Lei 7.289/1984 permite que o militar da Reserva Remunerada seja designado para serviço ativo, o qual “Será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço”, nos termos do art. 5o do Decreto no 17.352/1996. Em decorrência, podem ser somados, para fins de complementação do decênio exigido para concessão da licença especial ou sua conversão em pecúnia, os períodos de serviço até a reserva remunerada e o serviço por designação.
5. Acórdão integrado com efeito infringente. Apelação provida. Sentença reformada.